Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. COMPRAS “ON LINE” MEDIANTE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DOS DADOS DO PLÁSTICO. INCONTROVERSOS O EXTRAVIO E A TARDIA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO AO DEVER DE ZELO. CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14). E, nesse quadrante jurídico, para a responsabilização da instituição financeira, imperiosa a verificação de falhas ou defeitos na prestação do serviço, além da inexistência das excludentes de responsabilização previstas no art. 14, § 3o do CDC.
II. No caso que ora se apresenta, o próprio consumidor afirma na exordial que o extravio de seu cartão somente teria sido constatado cerca de um mês após a realização das compras fraudulentas no total de R$ 2.300,00 (ao comparecer à agência bancária para saque de numerários para despesas), quando então efetivou o comunicado ao banco e registrou o boletim de ocorrência policial.
III. A comunicação tardia à instituição financeira inviabiliza a adoção de medidas para evitar a utilização do cartão por terceiros, razão pela qual o consumidor torna-se o próprio responsável pelos eventuais prejuízos suportados (Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 989495, DJE: 26/1/2017; 2a Turma Recursal, acórdão 1184949, DJE: 16/7/2019).
IV. Ademais, as transações realizadas na internet não necessariamente demandam uso da senha pessoal, podendo se concretizar mediante a inserção de dados contidos no plástico (numeração, data de validade, nome do titular, código de segurança), o que robustece o dever de cautela do titular do serviço (independentemente da idade – 88 anos), no escopo de se evitar o uso indevido das informações.
V. Desse modo, é se se reconhecer a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o. II), uma vez que não agiu com a devida cautela (não teria conferido as respectivas movimentações bancárias a tempo e modo), bem como teria comunicado o fato tardiamente à instituição financeira, tudo, a afastar a obrigação indenizatória.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei n. 9099/95, art. 55).